Tribunal: STF
Processo: RE 1583062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Concurso público. Nomeação por decisão judicial. Inexistência de preterição. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Seguimento negado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região pelo qual se denegou mandado de segurança. O mandado de segurança buscava anular ato administrativo que manteve candidata em cargo público, nomeada por força de decisão judicial em concurso anterior, sob alegação de preterição à ordem de classificação e violação a princípios constitucionais.
2. A recorrente alegou que a decisão violou o art. 37, incs. II, III e IV, da Constituição da República, princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, além de contrariar o enunciado nº 15 da Súmula do STF. Requereu a anulação do acórdão, sua nomeação e posse.
3. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região denegou a segurança, afirmando que a atuação administrativa por força de decisão judicial não configura preterição. Posteriormente, embargos de declaração opostos pela recorrente foram não conhecidos por prematuridade.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação de candidata em concurso público por força de decisão judicial configura preterição à ordem de classificação, violando princípios constitucionais e normas editalícias, e (ii) verificar a possibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário para aferir a alegada violação.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a nomeação de candidato por força de determinação judicial não implica desrespeito à ordem de classificação em concurso público.
6. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios e das cláusulas do edital do certame, providências inviáveis na via do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.
7. A alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, se ocorrente, seria de natureza indireta ou reflexa, por demandar a análise prévia de legislação infraconstitucional e das normas do instrumento convocatório.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA DE CONCURSO ANTERIOR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
1. Restou assegurado à litisconsorte passiva, nos autos do MS n. 0006343-56.2014.4.01.0000, direito de ‘remanescer nos quadros de pessoal deste Tribunal, acaso haja claro de lotação no cargo de Analista Judiciário, na Subseção Judiciaria de Divinópolis’. 
2. A Administração, diante da existência da vaga desde 2018 e do decidido judicialmente, procedeu à nomeação de JORDANA SOARES TEIXEIRA. Não lhe havia margem para discricionariedade e conveniência; restava-lhe atender ao entendimento do colegiado judicial. 
3. Posicionamento jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes, do qual se extrai razão de decidir aplicável ao caso concreto: a atuação administrativa por força de decisão judicial não configura preterição. Neste sentido, RE 576481 e AgInt no MS n. 59.587/PR. 
4. Se o ato administrativo se encontra expressamente amparado em acórdão, verificar a legalidade daquele importa decidir sobre o acerto ou não da decisão judicial prolatada em ação diversa. A nomeação da litisconsorte passiva é consectário daquele ato judicial e não há como afastar o ato administrativo de forma dissociada do juízo de valor sobre o acórdão do TRF1. 
5. Entendendo que do atendimento ao acórdão do MS n. 0006343-56.2014.4.01.0000 não decorre preterição, e que no presente feito não cabe impugnação a tal ato judicial, restam prejudicadas as demais questões meritórias (essencialmente, sobre a violação a princípios constitucionais e quanto a destinação da vaga, se para nomeação ou remoção). 
6. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.” (e-doc. 20, p. 10).

2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. Eis o teor da ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREMATURO. NÃO CONHECIMENTO
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que denegou a segurança requerida, sob fundamento de ausência de direito líquido e certo da impetrante à anulação de ato administrativo decorrente de cumprimento de decisão judicial, em questão de ocupação de vaga de concurso público. 
2. A embargante alega omissão quanto à análise de princípios constitucionais, de existência de vaga e de jurisprudência colacionada. II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos antes da disponibilização do relatório, voto e ementa do acórdão embargado no sistema processual. 
III. Razões de decidir 
4. Os embargos declaratórios foram opostos antes da disponibilização do teor do julgado, após somente o conhecimento do resultado e a certidão de julgamento. Caracterizada a ausência de pressuposto de existência do recurso. Não há como conhecer vícios do julgado (impossibilidade fática) e não há como considerar prazo se nem sequer cabe atuação recursal da parte (impossibilidade jurídica). 
5. Registre-se que, após a juntada do acórdão no sistema, não houve manifestação da embargante no sentido de reiterar o recurso prematuro. 
6. Certidão de trânsito em julgado válida e apta a gerar regulares efeitos. 
IV. Dispositivo 
7. Embargos de declaração não conhecidos.” (e-doc. 25, p. 3; grifos no original). 

3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta que o acórdão atacado está a “contrariar as disposições contidas no art. 37, II, III e IV da Constituição Federal e seus princípios (e legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), além de contrariar também a súmula 15 do STF” (e-doc. 28, p. 6; grifos no original). 

3.1. Narra que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (e-doc. 28, p. 13). 

3.2. Lembra o teor do enunciado nº 15 da Súmula do STF e que “a Administração Pública e os candidatos não podem descumprir as normas, as condições, os requisitos e os encargos definidos no edital, eis que este – enquanto estatuto de regência do concurso público – constitui a lei interna do certame” (e-doc. 28, p. 15). 

3.3. Alega que, “no caso em tela, está plenamente demonstrado que o ato questionado é irregular e arbitrariamente flagrante, tendo em vista que ignorou a existência do concurso vigente e não observou os preceitos constitucionais, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da vinculação as disposições do edital” (e-doc. 28, p. 16). 

3.4. Ao final, requer: “A) Em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade seja, conhecido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, uma vez que o acordão afronta diretamente os julgados: STF - – AI: 850608 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC - RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29- 10-2014 PUBLIC 30-10- 2014, assim como TEMA 0476; Sumula 15 do STF, bem como art. 37, II, III e IV da Constituição Federal e os princípios constitucionais: da confiança legitima, segurança jurídica, vinculação do edital e legalidade administrativa. B) Seja o acordão ANULADO, diante da a tempestividade do embargos declaratórios opostos, conforme dispõe o Código de Processo Civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do enunciado n º 22 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) D) Ao final seja provido o presente recurso em sua integralidade, a fim invalidar e/ou reformar a decisão combatida, bem como de reconhecer a ilegalidade do acordão ora impugnado” (e-doc. 28, p. 17; grifos no original). 

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“Atendidos os pressupostos gerais do processo e os específicos da ação mandamental, nos termos da Lei n. 12.016/2009, cumpre conhecer deste feito. No mérito, cabível a concessão da segurança. 
Ação impetrada dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), conforma determina Lei n. 12.016/2009, art. 23 – exigência declarada constitucional no julgamento da ADI 4296. O ato impugnado é de 20.11.2020 e o mandado de segurança fora protocolizado em 30.11.2020. 
Ressalta-se não cabia impetração anterior, pois a validade do seu concurso não havia expirado e o momento de nomeação é ato discricionário do poder público. Somente com o ato da nomeação em que consubstanciada a suposta preterição é que se poderia falar em direito líquido e certo ferido, e, por conseguinte, em surgimento de interesse processual. 
Importante, neste início, apresentar a síntese do contexto fático e da controvérsia que deu ensejo ao ato ora impugnado (n. 11.613.380, de 18.11.2020; id. 87070020), com o detalhamento necessário.
JORDANA SOARES TEIXEIRA, aprovada no V Concurso Público para o cargo de Analista Judiciário – área judiciária, Subseção de Divinópolis, foi nomeada após procedimento interno de desempate em relação ao candidato OMAR LENINE DE SOUSA (id. 265557629). A nomeação daquela consta do Ato n. 1.530, de 25.11.2013 (id. 87070027) e se deu em virtude da vacância do cargo ocupado por GUSTAVO SOUZA ALVES. 
OMAR LENINE DE SOUSA ajuizou mandado de segurança (n. 0006343-56.2014.4.01.0000; em 07.02.2014) questionando o desempate e a conseguinte nomeação, obtendo êxito em tal demanda. O TRF1, então, assim entendeu (07.07.2020; transcrição dos trechos relevantes; id. 265557629):
‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. CRITERIOS DE DESEMPATE ENTRE CANDIDATOS. MOMENTO DE AFERICAO. DECADENCIA DA IMPETRACAO. NAO OCORRENCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE TEMPO DE SERVICO PUBLICO PRESTADO APOS A HOMOLOGACAO DO CERTAME. 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, objetivando provimento judicial que determine que “o tempo de serviço, como critério de desempate no Concurso, seja aferido tendo por parâmetro: (1) a data de inscrição no Concurso; ou, alternativamente: (2) a data da publicação do Edital 1/2011; (3) a data de realização das provas objetivas; ou (4) a data de homologação do Concurso, ou qualquer outra data, a juízo dessa respeitável Corte Especial, anterior a homologação do Concurso.” Requereu, assim, a retificação da ordem final de classificação no concurso, colocando-o em 3o lugar e, portanto, garantindo-lhe a nomeação na 3a vaga surgida para o cargo de analista judiciário na Subseção Judiciaria de Divinópolis. 
(...) 
6. A litisconsorte passiva necessária apresentou defesa as fls. 176/188 sustentando, preliminarmente, a intempestividade do mandado de segurança, sob o argumento de que o mesmo se insurge contra as normas editalícias, apos transcorrido o prazo de 120 dias estabelecido pela Lei. No mérito, afirma que o item 4 do edital indica expressamente que para aferição do critério de desempate seria computado o tempo comprovado pelos candidatos a época da convocação especifica feita pelo Tribunal, inexistindo qualquer limitação temporal como pretende o Impetrante. Por fim, afirmou existir um descompasso entre as razoes declinadas no procedimento administrativo antes instaurado e no presente mandado de segurança. Juntou procuração e documentos as fls. 189/224. 
7. O MPF opinou pela concessão da segurança. 
(...) 
10. Mérito. Em cotejo ao edital norteador do certame (fl. 123 da rolagem única processual) se observa que nos casos de empate de candidatos adotar-se-iam as seguintes regras de desempate: “4. Havendo empate apos a aplicação dos critérios das provas objetivas (item 3 deste capitulo), far-se-a o desempate mediante convocação especifica do Tribunal Regional Federal da 1a Região, observados os seguintes critérios: a) possuir tempo de serviço no Poder Judiciário da União; b) possuir tempo de serviço publico federal; c) possuir tempo de serviço publico; d) tiver mais idade; e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, conforme disposto na Lei no 11.689/08.” 
11. Para um correto equacionamento da lide, entende-se por bem delinear a cronologia dos acontecimentos relevantes do caso concreto, a fim de que melhor se delimite o âmbito de controvérsia do presente writ. 
Em 03.01.2011 foi publicado o Edital de Abertura de Inscrições para formação de cadastro de reserva do cargo de analista judiciário deste TRF1; 
Em 19.05.2011 foi publicado o Edital de Divulgação do Resultado final para o cargo de analista judiciário; 
Em 07.06.2011 foi publicado o Edital de homologação do resultado final para o cago de analista judiciário; 
Em 05.06.2013 foi publicado o Edital de Prorrogação do concurso publico por mais 02 anos; 
Em 26.08.2013 o Impetrante e a Litisconsorte Passiva foram convocados para apresentarem documentação comprobatória para fins de desempate; 
12. O cerne da controvérsia não e o de impugnar as regras previstas no Edital, mas sim a interpretação deste, particularmente em saber se os fatos consistentes na aquisição pelos candidatos dos critérios de desempate podem ocorrer ate o momento em que os candidatos empatados fossem convocados, ou teria como limite antecedente o final do prazo de inscrição no concurso, tudo isso porque, em verdade, não ha no referido Edital norma expressa regulando esse assunto. 
(...) 
16. Como salientado no parecer do Ministério Publico, certo e que não seria racional a Administração exigir documentos sobre critérios de desempate entre os candidatos no momento da inscrição, pondo-se ônus desnecessário para todos, ate porque não se poderia saber se existiria empate entre eles, mas isso não autoriza permitir alteração da situação de fato dos candidatos, sobre esses critérios de desempate, apos o momento da inscrição. 
17. Desde o encerramento das inscrições a Administração já detinha todos os dados necessários a aplicação dos critérios de desempate, bastando, tao somente, que os candidatos comprovassem, documentalmente, as informações consignadas no ato de inscrição. 
18. Ademais, a homologação do concurso, ocorrida em 07.06.2011, com base nos elementos informativos de critérios de desempate prestados no momento da inscrição, pôs termo a qualquer indefinição na ordem cronológica de classificação no certame, não sendo razoável a utilização de fatos ocorridos apos tal data, com impacto na alteração da ordem de classificação. 
19. A mudança de tal cenário quando já ultimado o procedimento do concurso, assim, desconsidera a segurança das relações jurídicas estabelecidas entre candidatos e Administração, violando o direito liquido e certo do candidato em submeter-se ao desempate com a utilização das informações requeridas pela Administração quando da inscrição no certame. 20. Pensar de modo diverso implicaria numa ofenda a impessoalidade e a razoabilidade, permitindo dos candidatos supostamente empatados uma busca desenfreada pela participação em certames menos concorridos para lograrem exito na aplicação futura do critério de desempate. 
(...) 
24. Ha que se ressaltar, por fim, que mesmo quando eivado de nulidade, o ato administrativo que nomeou a Litisconsorte Passiva gera direitos e efeitos, sendo imperioso, na desconstituição de tal ato, a observância da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se inalterados todos os atos por ela praticados ao longo do exercício do cargo, bem assim garantida a irrepetibilidade de sua remuneração, em vista da boa-fê, aliada ao caráter alimentar e a impossibilidade de enriquecimento sem causa da Administração. 
25. Segurança concedida para declarar que o tempo de serviço prestado a Administração e utilizado como critério de desempate no Concurso Publico em exame tem como termo final o ultimo dia de realização das inscrições no concurso publico e, assim, tornar nulo o ato de nomeação da litisconsorte passiva necessária, procedendo a Administração a nomeação do Impetrante a fim de que ocupe a referida vaga na Subseção Judiciaria de Divinópolis, restando prejudicado o exame dos embargos de declaração. 
A C O R D Ã O 
Decide a Corte Especial Judicial do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por maioria, conceder a segurança e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. " Grifos nossos.” 
Em julgamento de embargos declaratórios, remeteu-se a questão de ocupação de outra vaga para deslinde no âmbito interno da Administração (29.10.2020; ids. 265557637, págs. 14/17, e 265557639, págs. 6/7): 
“V O T O 
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA (RELATOR): 
Os embargos de declaração, nos termos da legislação de regência, são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou duvida, consoante se infere do disposto no art. 1.022, do CPC. Ha, outrossim, por construção jurisprudencial, a possibilidade de se utilizar de tal instrumento com o fito de corrigir eventuais erros materiais ou erros de fato, consoante jurisprudência do STJ. Para um correto equacionamento da lide, entende-se por bem analisar, em separado, as argumentações da parte embargante. 
(...) 
Da omissão acerca da garantia a ocupação da quarta vaga na Subseção Judiciaria de Divinópolis 
Argumenta a Embargante que o acordão foi omisso porquanto não fez constar parte declinada no voto vencedor. 
No julgamento do mandado de segurança, o Des. Olindo Menezes, no que foi acompanhado pelos demais Desembargadores, manifestou-se no seguinte sentido: “A Administração, pode, sim, na hora de nomear, fazer uso de vaga outra que eventualmente exista, mas nada impede que ja fique o esclarecimento para evitar as discussões. A gente viu que as discussões, não raro, surgem, muitas vezes, do nada e ate prosperam, razão porque se o Relator puser isso no voto aperfeiçoa”. 
Nestes termos, constou no final do voto que: “Tendo em vista que a Re passa a ocupar a quarta posição na lista de classificação, resta assegurado o direito de a Litisconsorte Passiva remanescer nos quadros de pessoal deste Tribunal, acaso haja claro de lotação no cargo de Analista Judiciário, na Subseção Judiciaria de Divinópolis”. 
Com efeito, o voto vencedor e parte integrante do julgado, sendo desnecessário, pois, fazer constar na ementa a integra das razoes expostas no voto. 
Em síntese, no voto vencedor já se garantiu o direito de a Litisconsorte remanescer nos quadros de pessoal deste Tribunal, acaso haja claro de lotação no cargo de Analista Judiciário, na Subseção Judiciaria de Divinópolis (AJ 27), não havendo omissão no julgado pela simples ausência de repetição de tal entendimento na ementa/acordão do julgado. Assim, não faz o minimo sentido a pretensão de a Embargante ficar no cargo e vaga em que se encontra, enquanto o Impetrante ficaria na eventual vaga remanescente, pois isso significaria subverter completamente o julgado. Sobre eventual convocação da Impetrante e a verificação de vaga, isso e tema que cabe a Administração analisar e resolver apos comunicação do julgado. [grifo nosso]. 
(...)” 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATORIOS. AUSENCIA DE JUNTADA DE VOTO DIVERGENTE. 
1. Não sendo os embargos de declaração recurso contra o voto do relator, mas contra o acordão, fruto do julgamento colegiado, a ausência de juntada de voto divergente caracteriza omissão, passível de ser sanada por meio do instrumento processual em referencia. 
2. Embargos de declaração acolhidos em parte. 
ACORDAO 
Decide a Corte Especial, por maioria, vencidos o Relator e os Desembargadores Federais Olindo Menezes e Francisco de Assis Betti, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, que lavrara o acordão. Esclareça-se que, em questão de ordem, a Corte Especial Judicial definiu pela relatoria para lavratura da ementa o Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, por maioria de votos, em que participou do julgamento para o desempate o Desembargador Federal Presidente.” 
Em face da decisão no mandado de segurança n. 0006343-56.2014.4.01.0000 e do requerimento PAe SEI n. 0015281-62.2020.4.01.8008, a Administração do TRF1, por ocasião de vaga decorrente de aposentadoria da servidora MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ, realizou o seguinte ato em 18.11.2020 (objeto do presente mandamus), o qual é a seguir transcrito para efetiva análise em cotejo com as decisões judiciais acima colacionadas (id. 87070020): 
ATO Nº 11.613.380, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com o PAe 0016692-67.2020.4.01.8000, e visando dar cumprimento ao Acórdão proferido pela Corte Especial Judicial deste Tribunal, nos autos do MS 0006343-56.2014.4.01.0000
Considerando a existência de um claro de lotação na Subseção Judiciária de Divinópolis, decorrente da aposentadoria de Maria da Conceição da Cruz, e tendo em vista os termos do Voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator Wilson Alves de Souza no sentido de que "tendo em vista que a Ré passa a ocupar a quarta posição na lista de classificação, resta assegurado o direito de a Litisconsorte Passiva remanescer nos quadros de pessoal deste Tribunal, acaso haja claro de lotação no cargo de Analista Judiciário, na Subseção Judiciária de Divinópolis":, resolve: 
I - Retificar o Ato Presi 1530, de 2 25/11/2013, publicado no Diário Oficial da União de 27/11/2013, Seção 2, para declarar que, a partir da 04/05/2018, JORDANA SOARES TEIXEIRA, aprovada no 5º Concurso Público realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em convênio com a Fundação Carlos Chagas, permanece exercendo o cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível Superior, Classe "B", Padrão 7, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, Subseção Judiciária de Divinópolis, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Conceição da Cruz, não mais como constava do ato agora retificado "em vaga decorrente da vacância do cargo ocupado por Gustavo Souza Alves" . Des. I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES. Grifo no original. 
BRUNA LUÍZA BARBOSA CAMPOS, sentindo-se preterida na nomeação para a vaga decorrente de aposentadoria de MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ, pois aprovada no VII Concurso Público para formação de cadastro de reserva referente a tal cargo, impetrou, em 30.11.2020, o presente mandamus objetivando a anulação do Ato 11.613.380, a sua nomeação e posse, bem como consectários funcionais a contar da data de publicação do ato impugnado. 
JORDANA SOARES TEIXEIRA, então ciente do julgamento dos embargos de declaração no MS n. 0006343-56.2014.4.01.0000, interpôs recurso especial em 23.09.2021, e, além de manifestar sua irresignação contra a anulação da sua nomeação, requereu alternativamente a consolidação da posse da recorrente na vaga remanescente na Subseção Judiciária de Divinópolis, conforme Ato n. 11.613.380 do Presidente do TRF1. Conforme consulta processual, o recurso especial encontra-se pendente de juízo de admissibilidade. 
Tem-se, então, como fato inequívoco, que restou assegurado naquele âmbito judicial o direito à litisconsorte de “remanescer nos quadros de pessoal deste Tribunal, acaso haja claro de lotação no cargo de Analista Judiciário, na Subseção Judiciaria de Divinópolis”. 
A Administração, diante da existência da vaga desde 2018 e do decidido judicialmente, procedeu à nomeação de JORDANA SOARES TEIXEIRA. Não lhe havia margem para discricionariedade e conveniência; restava-lhe atender ao entendimento do colegiado judicial. 
Há posicionamento jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em situações semelhantes, do qual se extrai razão de decidir aplicável ao caso concreto: a atuação administrativa por força de decisão judicial não configura preterição. Neste sentido, respectivamente: 
(...)
Se o ato administrativo se encontra expressamente amparado em acórdão, verificar a legalidade daquele importa decidir sobre o acerto ou não da decisão judicial prolatada em ação diversa. A nomeação da litisconsorte passiva é consectário daquele ato judicial e não há como afastar o ato administrativo de forma dissociada do juízo de valor sobre o acórdão do TRF1. 
Para impugnar o acórdão do TRF1, cabe à impetrante manifestar-se nos autos do MS n. 0006343- 56.2014.4.01.0000, na condição de terceiro prejudicado, e, somente se verificado que não teve ciência em tempo hábil para recorrer, nem lhe sendo restituído prazo para tanto (restituição que se apresenta, em tese, como possibilidade, considerada a fase processual que se encontra o referido mandado de segurança), poderá ajuizar o competente mandado de segurança. Neste sentido, STJ no RMS n. 73.154/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024. 
Assim, entendendo que do atendimento ao acórdão do MS n. 0006343-56.2014.4.01.0000 não decorre preterição, e que no presente feito não cabe impugnação a tal ato judicial, restam prejudicadas as demais questões meritórias (destinação da vaga, se para nomeação ou remoção, e violação a princípios constitucionais). 
Nesse contexto, conclui-se pela ausência do alegado direito líquido e certo.
Do exposto, denego a segurança. 
Sem custas e sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; ADI 4296). 
Sem duplo grau obrigatório (art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009). 
Traslade-se cópia desse julgado para os autos do MS n. 0006343-56.2014.4.01.0000. 
É como voto.” (e-doc. 20, p. 4-9; grifos no original).

5.  Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o Tribunal  a quo não divergiu da pacífica compreensão da Corte no sentido de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. 

6. Observo, ainda, que somente seria possível concluir de forma contrária a partir do necessário exame dos pressupostos fáticos constantes dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme disposto nos enunciado nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO.  NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 
1. O Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há desrespeito à ordem de classificação em concurso público, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo,  no que diz respeito ao conteúdo da decisão judicial que amparou a convocação dos candidatos e em relação ao percentual de reserva de vagas a portadores de deficiência, demandaria o reexame de fatos e provas, além do reexame de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.
3.  Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).”  
(ARE nº 1.372.021-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 19/09/2022).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 
4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 
5. Agravo regimental não provido.” 
(AI nº 698.618-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.